Tribunal: TJMT
Processo: 0005959-07.2016.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005959-07.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PEDRO DE OLIVEIRA TRANI - CPF: 171.166.601-78 (APELADO), HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE - CPF: 346.517.301-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS Á EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ALUGUEL DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE
– EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA REFORMA –
RECURSO PROVIDO.

1. Cumpre ao credor instruir a execução contra a Fazenda Pública com título executivo extrajudicial correspondente a obrigação certa, líquida e exigível (Código de Processo Civil derrogado, artigos 586 e 614, I); logo, ausentes os pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, é de rigor a extinção da execução.

2. Sentença Reformada, Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face da r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Várzea Grande/MT, M.M.
Dr. Alexandre Elias Filho
, que nos autos de Embargos á Execução no 5959-07.2016.8.11.0002, em face do
PEDRO DE OLIVEIRA TRANI
, que julgou procedente os Embargos à Execução, com fulcro no artigo 487, III, do Código de Processo Civil, e, em consequência, determino o prosseguimento da execução conforme o valor total apresentado pelo embargante.

O apelante em suas razões recursais, em apertadas síntese, alega omissão do juízo de primeiro grau ao julgar procedente os Embargos, não analisou as teses centrais dos Embargos, simplesmente determinou o prosseguimento da execução, quando o acolhimento do Embargos importaria necessariamente em extinção da execução.

Aduz que a tese central das razões dos Embargos é a nulidade da Execução de Titulo Extrajudicial, pois o pedido do autor/exequente limita-se a período não amparado pelo termo homologado judicialmente, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, devendo tal matéria ser enfrenada pela via ordinária.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja julgado procedente os Embargos à Execução, declarando a extinção da execução, nos termos do artigo 485, I do CPC.

Sem contrarrazões pelo apelado conforme certidão de id. 2731050 – pag. 02.

Não foram enviados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça pois desnecessária a sua manifestação

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou procedente os Embargos à Execução, com fulcro no artigo 487, III, do Código de Processo Civil, e, em consequência, determino o prosseguimento da execução conforme o valor total apresentado pelo embargante.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto e, por tudo que consta nos autos, JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos à Execução, com fulcro no artigo 487, III, do Código de Processo Civil, e, em consequência, determino o prosseguimento da execução conforme o valor total apresentado pelo embargante.

A parte embargada é beneficiária da Justiça Gratuita. Desta forma, isento-a das custas processuais. Deixo de condenar a parte embargada em honorários advocatícios, pois não se opôs ao pedido.

Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, traslade-se cópia desta sentença para os autos em apenso (no. 109-68.2016.811.0002 – cód. 430447), e após, arquivem-se os presentes.

SOLICITE-SE, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do embargante, observando-se o disposto na Constituição Federal, se este for necessário.

No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob pena de sequestro (art. 535, § 3o, II, do CPC).

Às providências.

P.R.I”

Inicialmente, é necessária a breve contextualização dos fatos discutidos nesses autos
, a fim de demonstrar os motivos que levaram ao provimento do apelo.

Extrai-se dos autos que o Apelado/Exequente interpôs a Execução de Título Extrajudicial no 1092-68.2016.8.11.0002 (cód. 430447), contra o Município de Várzea Grande, objetivando o recebimento da quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), decorrente do não pagamento da obrigação advinda da locação do imóvel, que na época era sede da SAE – SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO.

A presente Execução foi erroneamente nomeada, o certo deveria ser “Execução de Título Judicial”, e ainda o valor cobrado deveria fica restrito o acordo homologado em juízo.

Explico melhor, o referente imóvel vem sendo locado pelo ente municipal desde 1990, no dia 25 de setembro de 2012, foi realizado o último contrato entre as partes, que estabeleceu o pagamento de R$ 3.150,00 (três mil e cento e cinquenta reais) referente aos alugueis mensais.

Devido ausência de pagamento, o exequente interpôs a primeira Ação de Execução Extrajudicial, em que foi realizado um acordo judicial no Embargos à Execução – cód. 372267.

Conforme id. 2731057 – pág 05/07, o referido acordo engloba os meses em atraso até março/2015, estabeleceu ainda que o pagamento seria em 06 (seis) parcelas, sendo que o aluguel de R$ 3.150,00 (três cento e cinquenta reais) seria incluindo nos pagamentos subsequentes até o mês agosto/2015.

O apelado/exequente informa que não ocorreu o pagamento dos meses de setembro/2015 até junho de 2016 (id. 2731055 – pág. 07), o que mostra uma clara contradição, tendo vista que a presente execução foi proposta em 21/01/2016 – id. 2731055 – pág. 05).

Ademais, pela cobrança dos aluguéis referente aos meses setembro/2015 á janeiro/2016, razões no assiste, tendo vista que o referido acordo nada fala sobre a manutenção do aluguel ou não, muito menos estabelece prazo do contrato ou a condições para futuro pacto.

Pelo que consta nos autos, as provas juntadas bem como a narração dos fatos por ambos, tudo indica que o acordo de id. 2731057 já foram cumpridos pelo ente municipal.

Logo, deve ser acolhida a tese do apelante/Embargante quanto à extinção da execução, ante a ausência de título líquido, certo e exigível.

A execução contra a Fazenda Pública deve ser instruída com título executivo extrajudicial correspondente a obrigação certa, líquida e exigível (Código de Processo Civil derrogado, em vigor à época da propositura, artigos 586 e 614, I).

Nesse sentido é o recente entendimento adotado por este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA INÀBIL À EXECUÇÃO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE– PRESSUPOSTOS– EXECUÇÃO NULA – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO. Nos moldes do que dispunha o art. 580 do CPC/1973,
a execução deve ser aparelhada com documento que preencha os pressupostos de exigibilidade, liquidez e certeza
. Segundo o brocardo latim “nulla executio sine título”, deve ser declara nula a execução fundada em título executivo judicial ou extrajudicial incapaz de dar sustentáculo ao feito executivo. Sentença reformada. Recurso Provido. (TJ-MT 00072233020148110002 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data de Publicação: 10/11/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– DOCUMENTO DENOMINADO DE SALDO REMANESCENTE DA CARTA DE CRÉDITO –
DOCUMENTO PÚBLICO QUE NÃO REPRESENTA CONFISSÃO DE DÍVIDA - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Não há como concluir que o documento denominado de “saldo remanescente da Carta de Crédito”, se trata de título executivo extrajudicial, pois não foi expedida pela Secretaria de Estado de Administração, nos termos do Decreto no. 766, de 14 de outubro de 2011 e, ainda, porque se refere a saldo de processo de compensação de carta de crédito, cujo deslinde final quanto aos valores é desconhecido. (TJ-MT - APL: 00529641020138110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/08/2019)

Logo, ausentes os pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, é de rigor a extinção da execução contra a Fazenda Pública.

Deste modo, agiu com desacerto o Magistrado
a quo
ao julgar procedente os embargos, com fulcro no artigo 487, III do CPC, mantendo o prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
conheço do Recurso e DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença vindicada, determinando a extinção execução em apenso, ante a ausência de liquidez e exigibilidade.

Condenou ainda o Embargado/apelado ao pagamento de honorários advocatício em 10% sobre o valor da causa executiva, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021